Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703519-06.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN RECORRIDOS: VILMA GOMES DA COSTA, CÍNTIA DE GINO TAKUNO, MARCEL MAFRA BICALHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, GABRIEL DIAS DE SOUZA, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BITCOINS. INVESTIMENTO OCASIONAL. VERDADEIRA PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). 1.1. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. 1.2. As apelantes alegam não disporem de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. 1.3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). 1.4. Segundo entendimento deste Tribunal, sob alegação de inatividade da pessoa jurídica, concessão de gratuidade de justiça depende de documentação idônia (precedentes). 1.5. No caso, as apelantes comprovaram hipossuficiência: carteira de trabalho registra recebimento de remuneração no valor de R$ 1.200,00 – mil e duzentos reais — e aviso prévio do empregador, informando extinção do contrato de trabalho a partir de 31/07/2021; bem como Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, atividade encerrada perante a Receita Federal em 17/01/2019. Gratuidade de justiça deferida. 2. As autoras-apeladas requereram genericamente o não conhecimento dos recursos sem declinar os motivos. Pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o cabimento do recurso foram preenchidos: apelos tempestivos, preparos recolhidos, ressalvada hipótese de apelantes que tiveram gratuidade de justiça deferida. Recursos cabíveis com assento no art. 1.009 do CPC. Apelações conhecidas. 3. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (art. 355, CPC). 3.1. Lado outro, celeridade não pode implicar desconsideração de garantias sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio, promovendo pacificação social, fim último da atividade jurisdicional. 3.2. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 3.3. É cediço, outrossim, que “na sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo ( ) Dito de outra forma, o CPC especifica em quais etapas do processo cada parte deve ou colacionar os elementos de informação que entende pertinentes, ou, então, requerer, de forma circunstanciada, a produção de determinado tipo de prova. Daí decorre que a ninguém é dado ignorar que, salvo situações excepcionais, é na petição inicial (para a parte Autora), bem como na contestação (para a parte Ré), que cada um dos litigantes deve juntar a prova documental com vistas em se desincumbir do ônus que sobre si recai, como também postular, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal (CPC, arts. 319, inc. VI, 320, 336 e 434)” (Acórdão 1333122, 07085614220208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.4. Na hipótese, os apelantes instruíram as respectivas contestações com prova documental; não requereram, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal/depoimento pessoal, limitando-se a deduzir pedido genérico de depoimento pessoal se fosse o caso de o julgador entender “necessária a realização de audiência de instrução e julgamento”. 3.5. Mérito julgado antecipadamente com base em amplo acervo de documentos; requerimento genérico de depoimento pessoal que confere ao julgador discricionariedade para realização de audiência de instrução e julgamento, nenhum cerceamento de defesa daí pode ser extraído. 4. “4. [ ] não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ ] (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 5. Ainda que autônomo e abstrato o direito de ação, submete-se a certas condições para que legitimamente se possa demandar prestação jurisdicional. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). 5.1. Na inicial, narram as autoras-apeladas que “o caso trata-se de uma fraude aplicada em diversos investidores, sendo os Requeridos investigados por crime de pirâmide financeira, além da prática ilegal de operações financeiras, no qual o Requerido ( ), mentor do negócio, foi proibido de operar no mercado”. Relatam que todos os apelantes-réus “receberam depósitos e transferência de valores em suas contas bancárias, não só nas contas das pessoas jurídicas, como também em contas de pessoas físicas, como o sócio da Requerida PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÕES, ( ), que recebeu milhões de reais em sua conta, fato esse que levou a inclusão de todos no polo passivo, fato que levou ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, ante a responsabilidade dos sócios, bem como a ocultação de bens”. 5.2. Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Dito de outra forma: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. No caso, necessário e útil às autoras-apeladas ajuizamento da presente ação dada a negativa de restituição dos valores investidos. Preliminar rejeitada. 7. No caso, trata-se de contrato de investimento ocasional (aquisição de bitcoins), que, ao que se tem na hipótese, configurou, na verdade, esquema de pirâmide financeira: recrutamento de novos investidores com promessa de retorno expressivo e lucro fácil, mostrando-se vantajoso enquanto os aplicadores não param de entrar. Quando novos membros não mais ingressam, inviável cobrir retornos financeiros prometidos, ensejando colapso do sistema. 7.1. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito: negócio jurídico celebrado é nulo nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8. Sob perspectiva do CDC, figuram as autoras-apeladas como consumidoras (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando o diploma consumerista ao caso. 8.1. Evidenciada a participação dos réus-apelantes na cadeia de fornecimento de serviço caracterizado como pirâmide financeira, devem responder solidariamente pela restituição dos valores às autoras-apeladas na hipótese em que declarada a nulidade dos contratos de investimento ocasional (figura do consumidor investidor), nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 18, art. 19 e art. 25, §1o, do CDC. 9. Rejeitada preliminar de não conhecimento dos recursos; apelações conhecidas; preliminares rejeitadas; no mérito, recursos não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 357, 369, 493 e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre ilegitimidade, falta de interesse de agir e cerceamento de defesa; b) artigos 1.368-C, D e E, do CC, defendendo a não aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva, nem em solidariedade. Afirmam que não houve qualquer confissão de participação em pirâmide financeira ou relação ilícita em conluio com Marcel Mafra, de modo que deve ser afastado o dever de indenizar ante a ausência de nexo causal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 357, 369, 493 e 1.022, todos do CPC, porquanto “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID. 29648878): “Veja-se que MG INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE instruíram as respectivas contestações com prova documental; não requereram, de forma fundamentada, produção de prova testemunhal/depoimento pessoal (ID26005325; ID26005321; ID26005323 e ID26005361) [...] Da mesma forma, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE: “Os contestantes protestam pela produção de todas as provas admissíveis em juízo, juntada de novos documentos, perícias de todo gênero (se necessário), bem como pelo depoimento pessoal da contestada, sob pena de confissão, oitiva testemunhal, vistorias, laudos e perícias – se necessidade houver, para todos os efeitos de direito” (ID26005361 – p.14). Como se vê, requerimento genérico de depoimento pessoal, nenhum cerceamento de defesa pode ser extraído”. “Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Em tese, podem D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA responder pelos efeitos da sentença, mostrando-se patente, no caso, legitimidade passiva de ambas”. “Como se vê, necessário e útil às autoras-apeladas o ajuizamento da presente ação dada a negativa pelos requeridos de restituição dos valores investidos. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a subida do apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1.368-C, D e E, do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas. Veja-se (ID. 29648878): “Diferentemente do alegado, os apelantes não podem ser tidos como vítimas do evento ou estranhos ao serviço prestado por Marcel Mafra Bicalho (pirâmide financeira). Não se enquadram no conceito de investidores ocasionais, como as autoras-apeladas, não podendo ser considerados consumidores. Em verdade, os apelantes participavam da cadeia de fornecimento do serviço (art. 3o, §2o, CDC) e, por tal razão, são considerados fornecedores e corresponsáveis solidários pela reparação de dano previsto nas normas de consumo (art. 7o, parágrafo único, art. 18, art. 19, art. 25, §1o, do CDC). A relação jurídica entre os apelantes e o réu Marcel Mafra Bicalho pode ser extraída do Contrato de Intermediação de Pagamento e Conversão de Criptomoedas, firmado com D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS) e dos comprovantes de transferências de valores para as contas-corrente de MG Investimento em Tecnologia e Taynan Fernando Aparecido (ID26005212 – p.3; D26005167; ID26005171; ID26005173 e ID26005174). Não bastasse, os próprios apelantes confessaram a prestação de serviço de intermediação de pagamento e conversão de criptomoadas ao réu Marcel Mafra Bicalho. Nesse sentido, as razões recursais de D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS) e DEUSIANE DE SOUSA PAULA: ‘MARCEL ofereceu a proposta para a requerida realizar a intermediação de pagamentos da empresa dele. Como ela já havia feito investimento de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) fruto de empréstimo bancário e acreditava inicialmente na veracidade das informações, aceitou a oferta, sob pagamento mensal de uma taxa fixa, no valor de RS: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). O funcionamento da transação era realizado com MARCEL MAFRA efetuando depósitos na conta bancária da empresa da requerida e em contrapartida, esta deveria transferir os valores para uma série de outras contas mostradas por ele. Posteriormente a isso é que começou a haver problemas com os investidores e de problemas com a ausência de pagamento. Contudo, a requerida e sua empresa nunca acreditaram que havia alguma irregularidade no negócio realizado entre ela e MARCEL MAFRA’ (ID26005617 – p.23/24). Na mesma linha, as razões do recurso de TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE (ID26005650): ‘O Recorrente Taynan é proprietário da empresa Partners Bit Intermediação e Serviços On-Line que tem como atividade a compra, venda e intermediação de moedas virtuais e criptomoedas e dólares americanos. ( ) o Recorrente Taynan tornou-se um intermediador de compra e venda de Bitcoins ao qual apenas ganhava uma comissão por tais negócios ( ) Tudo que o Recorrente movimentava em sua conta bancária, tanto pessoa física, como jurídica, era devidamente declarado e recolhido os devidos impostos. As notas emitidas eram referentes apenas ao lucro que lhe cabia daquela intermediação, pois o restante era transferido para outros investidores, conforme a lista de nomes que a equipe de Marcelo Mattos enviava’ (ID26005650 - p.5/6). Evidenciada, pois, a participação dos apelantes na cadeia de fornecimento do serviço, devem, como dito, responder solidariamente pela restituição dos valores às autoras-apeladas”. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016